Tribunal: TJSP
Processo: 1010302-18.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Prestação de serviço de telefonia - Interrupção de fornecimento sem solicitação– A fornecedora dos serviços não comprovou a legitimidade da interrupção dos serviços - A exigência de manutenção massiva na rede constitui fortuito interno no exercício da atividade – Falha na prestação de serviço caracterizada – Determinação para restabelecimento do terminal telefônico residencial, sob pena de

Ementa:
Prestação de serviço de telefonia - Interrupção de fornecimento sem solicitação– A fornecedora dos serviços não comprovou a legitimidade da interrupção dos serviços - A exigência de manutenção massiva na rede constitui fortuito interno no exercício da atividade – Falha na prestação de serviço caracterizada – Determinação para restabelecimento do terminal telefônico residencial, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.0000 – Impossibilidade de redução da astreinte, fixada com razoabilidade – Danos morais não caracterizados e não comprovados – O mero descumprimento contratual não enseja pagamento de indenização por dano moral – Entendimento do STJ – Sentença de parcial procedência da ação mantida. Recursos de apelação desprovidos.